Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704979-97.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO FRAZÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO COMPROVADO. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Descabido falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 3. Não configura reincidência a condenação por crime anterior, ou em data anterior à do fato do crime subsequente, mas apenas o trânsito em julgado da condenação em data anterior a essa referida. 4. Excluída a reincidência, fixa-se o regime aberto para cumprimento da pena e concede-se a substituição da pena por restritiva de direito. 5. Existindo pedido do Ministério Público e provas do efetivo prejuízo experimentado em decorrência da conduta criminosa, deve-se manter a indenização mínima, para reparação dos danos causados pelo delito. No entanto, reduz-se a indenização para adequação à prova existente nos autos. 6. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, 386, inciso VII e 387, inciso IV, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que o acórdão recorrido, ao manter a condenação, “desconsiderou a fragilidade do standard probatório quanto ao dolo específico atribuído ao acusado e a existência de ilícito civil” (id 65440733, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 171, caput, do Código Penal, 386, inciso VII e 387, inciso IV, estes do Código de Processo Penal. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à comprovação suficiente da autoria e da materialidade, e quanto à higidez da condenação nos termos da sentença, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012